Tribunal: TJDFT
Processo: 0733518-04.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO DOMICILIAR EM SUBSTITUIÇÃO À INTERNAÇÃO HOSPITALAR. HOME CARE. NEGATIVA. ILICITUDE DA CONDUTA. CLÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVA. DANO MORAL IN RE IPSA. INDENIZAÇÃO. VALOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE PARA AFERIÇÃO. VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. “O contrato de plano de saúde pode limitar as doenças a serem cobertas não lhe sendo permitido, ao contrário, delimitar os procedimentos, exames e técnicas necessárias ao tratamento da enfermidade constante da cobertura" (AgInt no AREsp n. 622.630/PE, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe 18/12/2017)” (STJ - AgInt no AREsp 1607797/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 14/08/2020).
2. “O serviço de "Home Care" é um tratamento semelhante ao dado em um hospital. Trata-se do recebimento domiciliar de todo os cuidados necessários à recuperação do paciente, por meio de uma equipe qualificada. A internação domiciliar é, pois, uma forma de diminuir os custos substancialmente menores em relação àqueles com que a ré arcaria em caso de internação hospitalar, sendo efetivamente mais vantajosa. Ademais se o objetivo da internação é a melhor recuperação ou as melhores condições ao paciente, havendo indicação médica de que a domiciliar mais adequada, esta deve ser deferida.” (STJ - Agravo no Recurso Especial n. 1741039, Rel. Ministro Marco Buzzi, DJe 18.11.2020).
3. “À luz da Lei no 9.656/1998, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar.” (AgInt no AREsp 1519861/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 18/08/2020).
4. No caso, paciente é portadora de doença autoimune grave com consequências neurológicas, as quais a levaram a tetraplegia temporária; tratamento em regime de internação hospitalar evoluiu para condição de paraplegia no momento da solicitação de serviço de internação domiciliar. A autora não tinha os movimentos dos membros inferiores, sequer tônus no tronco que a permitisse ficar sentada. Além disso, condição que afetou o sistema urinário e gastrointestinal, retenção de urina e constipação, o que impunha necessidade de continuação do atendimento especializado, justificando a indispensabilidade, segundo a médica assistente, do serviço de home care em substituição à internação hospitalar na sequência do tratamento médico proposto. Desse modo, a negativa por parte do Plano de saúde de fornecimento da internação domiciliar em substituição à internação hospitalar solicitada pela médica assistente significou ato ilícito e abusivo, violador de direito da personalidade da autora, dano extrapatrimonial indenizável corretamente definido como in re ipsa.
5. Adequada a definição em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) do valor dos danos morais reconhecidos, já que não irrisório, nem exagerado: em caso de internação domiciliar em substituição a internação hospitalar, o paciente já se encontra assistido em unidade hospitalar; a recusa não significou descontinuidade ou postergação do tratamento; por isto, o valor da indenização deve ser menor do que nas hipóteses em que o início de tratamento para doença grave é negado e o paciente fica desamparado, lutando contra o indeferimento do Plano de saúde, além de suportar os malefícios da evolução da sua enfermidade.
6. Condenado o vencido a obrigação de pagar quantia e a obrigação de fazer, valor de difícil mensuração (como no caso dos autos), base de cálculo para a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios deve ser o valor atualizado da causa, conforme dicção da parte final do § 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil.
7. Recursos conhecidos e desprovidos.